Tribunal: STF
Processo: AI 260206
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Tema apreciado pelo acórdão embargado. Embargos de
 declaração rejeitados.  Não há omissão quando a matéria foi versada
 no acórdão embargado.
2.           RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao artigo 5º, II da CF. Ofensa
 constitucional indireta. Rediscussão. Impossibilidade. Embargos de
declaração rejeitados. Não é viável rediscussão, em embargos de
declaração, de fundamento pelo qual se indeferiu recurso
extraordinário.